Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724677-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0724697-69.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 48275514, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 48711614, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se a tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 48711614, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 16:49:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora